Tribunal: STF
Processo: ARE 1473805
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná: 



    “APELAÇÃO CRIME – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA ORAL PRODUZIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS OITIVAS REALIZADAS POR ESCUTA ESPECIALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – ESCUTA DAS VÍTIMAS QUE OCORREU POR MEIO DE SISTEMA HÍBRIDO (ENTREVISTA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO E COM A POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS PELAS PARTES, EM MOMENTO ANTERIOR AO DA ENTREVISTA) – FINALIDADE DE EVITAR A REVITIMIZAÇÃO COM CONCOMITANTE GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO” (e-doc. 12).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça do Paraná contrariado os incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 26).



    Alega que, “pelo princípio da Economia processual, visto que eventuais atos praticados em Primeira Instância terão grande chance de serem declarados nulos, bem como pelo princípio da Dignidade da Pessoa Humana, que seria violado ao fazer-se a Recorrente responder um processo declarado nulo posteriormente, requer-se desde já, digne-se Vossas Excelências concederem efeito suspensivo ao presente recurso, obstando o andamento processual dos Autos da Comarca de origem” (fl. 7, e-doc. 26).



    Sustenta que “a decisão da egrégia 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contraria o disposto nos incisos LV e LVI da Constituição Federal, pois referenda a homologação pelo Juízo de Primeira Instância, de procedimento realizado em afronta ao disposto nos artigos 7º, 8º, § 1º do artigo 11 e incisos III e IV do artigo 12 da Lei 13.431/2017, e dessa forma viola o Contraditório e a Ampla Defesa e homologa prova ilícita” (fl. 7, e-doc. 26).



    Assinala que “[a] Lei 13.431/2017 estabelece o procedimento através do qual deve-se proceder a oitiva de crianças supostamente vítimas de abusos sexuais (...) a prova homologada pelo douto Juízo de primeiro grau e referendada pela colenda Quarta Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, trata-se de prova ilícita por derivação” (fl. 14, e-doc. 26).



    Argumenta que “[o]s Peritos Psicólogos responderam aos quesitos da Acusação e Defesa através de Escuta Psicológica. (...) a Lei 13.431/2017 é clara em seu artigo 11, ao estabelecer que para a produção antecipada de provas deverá ser feito pelo Depoimento Especial, garantindo-se a ampla defesa do acusado” (fl. 14, e-doc. 26).



    Assevera que ”[h]ouve violação clara à da ampla defesa e ao contraditório ao realizar-se a escuta da criança sem a participação da Defesa com acompanhamento e elaboração de quesitos a serem respondidos pela Psicóloga, e violação a princípios constitucionais constitui nulidade absoluta, cujo prejuízo é presumido. Mesmo sendo presumido, restou configurado o prejuízo ao Réu, quando foi tolhida da defesa a possibilidade de acompanhar a produção de provas por vídeo e realizar as perguntas complementares com base no que as pessoas ouvidas falavam. Também houve violação ao não seguir-se o procedimento estabelecido nos artigos 11 e 12 da Lei 13431/2017, o qual prevê o Depoimento Especial para o caso em questão em termos de produção antecipada de provas. Muito embora, trate-se de nulidade absoluta, da qual os prejuízos não precisem ser demonstrados, visto que presumidos, uma gama de prejuízos já foram demonstrados aqui” (fl. 15, e-doc. 26).



    Defende que “[a] decisão (...) que homologou como prova as ‘respostas a quesitos’, merece ser reformada, pois os quesitos foram respondidos a partir de um procedimento ilícito. A ilicitude do procedimento de escuta, consiste no fato de que tal procedimento violou os artigos 11 e 12 da Lei 13.431/2017, assim como os princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da legalidade. Portanto os Laudos, Pareceres e Relatórios Psicológicos se constituem em provas ilícitas, não podendo ser homologados” (fl. 16, e-doc. 26).



    Afirma que “[a]ssim dispõe o artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; (...) Houve, portanto, violação a dispositivo constitucional expresso, pois não foi permitido o acompanhamento em tempo real da produção da prova, nem pelo Ministério Público, nem pela defesa e sequer a presença do Juízo, conforme disposto no artigo 12 da lei violada. Outro dispositivo Constitucional violado foi o inciso LVI do artigo 5º da Constituição Federal que assim dispõe: ‘são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos’” (fl. 17, e-doc. 26).



    Alega que “[a]o analisarmos o disposto no artigo 5º, inciso LIV da Constituição Federal, verificamos que houve violação do mesmo, pois havia norma expressa acerca do procedimento e esta não foi seguida. ‘LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’” (fl. 18, e-doc. 26).



    Estes os pedidos do agravante:



    “Por todo o exposto, respeitosamente o Recorrente PEDE a Vossas Excelências que dignem-se admitir o presente Recurso Extraordinário e, oportunamente, conhecê-lo e acolher os pedidos nele formulados, dando-lhe provimento para: 1 - Reformar o r. Acórdão da Quarta Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, reconhecendo a nulidade da prova homologada pelo Juízo de Primeiro Grau, dessa forma reconhecendo e declarando a nulidade dos documentos constantes dos movimentos 31.2, 51.1, 70.2, 77.1, 87.3 e 87.4 (Primeiro Grau). 2 - Conceder efeito suspensivo ao presente Recurso Extraordinário, pelos motivos já expostos” (fl. 19, e-doc. 26).



    3. A Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 660 da repercussão geral, concluindo pela incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 30).



    O agravante sustenta que, “[i]nicialmente trazemos o trecho do Acórdão que julgou a Apelação abordando matéria constitucional, nos seguintes termos: ‘O apelante sustenta que houve violação aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, em razão de que algumas das supostas vítimas foram ouvidas pelo procedimento da escuta especializada ao invés de depoimento especial. Não lhe assiste razão.’ (...) comprova-se que houve manifestação da Câmara Criminal acerca de matéria constitucional, não podendo tal circunstância obstar o seguimento do Recurso Extraordinário, pois ao ver da Defesa existe o prequestionamento explicito” (fl. 3, e-doc. 32).



    Ressalta que “o Recurso Extraordinário interposto, versa sobre matéria constitucional, portanto objeto de Recurso Extraordinário” (fl. 4, e-doc. 32). 



    Afirma que “a Lei 13.431/2017, prevê procedimentos que garantem o Contraditório e a Ampla Defesa na forma da produção da prova, desta feita, quando o Juízo de Primeiro Grau viola o Procedimento, a prova produzida a partir da violação passa a ser ilícita. (...) foi tolhida da defesa a possibilidade de acompanhar a produção de provas por vídeo e realizar as perguntas complementares com base no que as pessoas ouvidas falavam, se materializando na homologação de prova ilícita (...). Por fim, cumpre-nos ressaltar que o Recurso Extraordinário interposto não trata de reanálise de prova” (fls. 4-5, e-doc. 32).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Pelos fatos e fundamentos expostos, requer-se digne-se Vossa Excelência conhecer do presente Agravo e dar-lhe provimento para reformar a decisão da Excelentíssima Primeira Vice Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, determinando seguimento ao Recurso Extraordinário, para que o mesmo seja submetido a julgamento pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Requer-se ainda, seja o presente recurso recebido também com efeito suspensivo” (fl. 5, e-doc. 32).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões ao agravo (e-doc. 34). 



    Examinados os elementos havidos nos processo, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O juízo de primeira instância da Primeira Vara Criminal da comarca de União da Vitória/PR fundamentou:



    “A Lei nº 13.431 de 2017 tem por objetivo primeiro, e óbvio, aquele de resguardar a integridade psicológica da vítima, menor de idade, submetida à situação de violência. De acordo com o artigo 4º da referida lei a ‘violência’ pode ser tanto física, como psicológica, sexual ou institucional. (...) tendo em vista que a apuração da situação de violência que aflige o menor depende, na grande maioria dos casos, da oitiva da criança ou adolescente, a lei criou um sistema para regrar esse depoimento (...) a lei estabeleceu, em tese, duas formas distintas de oitiva do menor acerca da situação de violência: a escuta especializada e o depoimento especial. A primeira, prevista no artigo 7º, está assim conceituada: ‘procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade’. Já o depoimento especial encontra-se regrado no artigo 8º, cujo teor estabelece: ‘procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência perante autoridade policial ou judiciária’ (...). Se se tratar de órgão da rede, ou seja, na esfera extrajudicial, a lei diz cuidar-se da escuta especializada, dizendo, mais, que essa escuta pode ser feita por qualquer órgão da rede de proteção à criança ou adolescente. Por outro lado, o depoimento especial tem caráter eminentemente probatório, referindo-se à prova indiciária, colhida na delegacia de polícia, ou à prova processual, feita perante à autoridade judiciária. A escuta especializada não tem forma predeterminada na lei, tampouco restrição acerca do número de vezes em que poderá ser realizada. (...) a lei não proíbe, tampouco exclui ou comina de ilícita a possibilidade de o juízo criminal valer-se dos elementos probatórios colhidos a partir da escuta especializada, para formar seu convencimento. (...) a prova feita por intermédio da atuação do Projeto Confiar não se enquadra na figura legal do depoimento especial (...) a entrevista é levada a efeito por psicólogo especialista, o qual, para além de colher a versão da suposta vítima da violência e prestar um primeiro atendimento, busca ainda responder aos quesitos formulados pela acusação e pela defesa do suposto agressor. (...) está-se diante de uma figura híbrida (...) é realizada a escuta especializada, através da entrevista da criança por psicólogo, isto é, perante órgão da rede de proteção. (...) além disso, há a inserção da prova no âmbito do contraditório judicial, em sede de produção antecipada de prova. (...) são remetidos quesitos, elaborados por acusação e defesa do réu, a serem respondidos pelo profissional responsável pela escuta. (...) Essa atuação conjunta da rede de proteção com o sistema judiciário e de segurança pública cuida-se de imperativo estabelecido pela mesma legislação, conforme estabelece o artigo 14 (...). ‘As políticas implementadas nos sistemas de justiça, segurança pública, assistência social, educação e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e efetivas voltadas ao acolhimento e ao atendimento integral às vítimas de violência’. O § 2º do mesmo dispositivo, ainda, fixa a necessidade de o responsável da rede de proteção garantir urgência e celeridade para os casos de violência sexual, seja no tocante ao atendimento da saúde, como na produção probatória. (...) a própria lei almeja a fixação de procedimentos articulados, voltados ao atendimento da criança e, também, à produção probatória. (...) a figura híbrida antes mencionada, levada a efeito pelo Projeto Confiar, com participação do juízo criminal atende à perfeição essa exigência legal, conferindo ampla eficiência para o atendimento da criança ou adolescente vítima de violência. A utilização dessa prova em juízo não é ilícita, não viola procedimentos legais e representa efetivo ganho na proteção da criança e adolescente. (...) O investigado foi devidamente citado (...) e representado por defesa técnica constituída (...). A defesa do acusado não indicou a necessidade de realização de outros esclarecimentos ou complementações no depoimento das vítimas e das testemunhas. A escuta especializada foi realizada com observância do contraditório e da ampla defesa e conduzida por psicólogo(a) com formação profissional adequada para verificar e identificar, através da análise dos relatos dos adolescentes, se houvessem fatos aparentemente inverídicos ou se as vítimas e as testemunhas estivessem fazendo relatos sob pressão ou qualquer tipo de coação ou alienação parental. Admitir nova tomada de depoimento das ofendidas e das testemunhas vai contra o disposto no artigo 11, § 1º, da Lei nº 13.431 de 2017, que evidentemente, antes de proteger o formalismo, pretende garantir que as crianças e adolescentes vítimas de violência não passem pela revitimização, sendo obrigadas a relatar os traumas sofridos em mais de uma oportunidade. (...) Diante de todo o acima exposto, indefiro o pedido de mov. 101.1 e homologo a prova produzida no presente procedimento” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    No julgamento do recurso de apelação interposto pelo agravante, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Tem-se que ambas as modalidades de oitiva têm como finalidade a absoluta proteção à criança e ao adolescente e, ao prever a possibilidade de escuta especializada e o depoimento especial, o escopo do legislador foi evitar a revitimização de crianças e adolescentes, em casos de delitos sexuais. Diferentemente do sustentado pelo ora apelante, análise dos autos demonstra que todos os adolescentes foram ouvidos por meio de procedimento híbrido, que contempla aspectos tanto da escuta especializada, quanto do depoimento especial. (...) em casos como o presente, em que a oitiva especial é colhida por profissional especializado, não se há de falar em invalidade da prova decorrente do relatório produzido na fase extrajudicial, nem em necessidade de outra forma de oitiva da vítima. Isso porque os procedimentos foram realizados por dois profissionais capacitados (psicólogos), os quais permitiram que as vítimas relatassem de forma livre e espontânea o ocorrido. E os ofendidos narraram os fatos com riqueza de detalhes, conforme facilmente se constata dos relatórios psicológicos juntados aos autos (...) foi oportunizada às partes a apresentação de quesitos em momento anterior ao da oitiva das vítimas, os quais foram devidamente respondidos pelos profissionais que realizaram as escutas. E, como bem salientado pelo il. Procurador de Justiça Dr. Francisco José Albuquerque de Siqueira Branco, a d. Defesa ‘aquiesceu com o ato, apresentou quesitos que foram respondidos e teve a oportunidade de se manifestar sobre a prova produzida’. Além disso, o artigo 563 do Código de Processo Penal é expresso ao prever que ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. (...) as vítimas foram ouvidas por meio de entrevista por profissionais qualificados e porque a d. Defesa, além de apresentar quesitos, não se insurgiu em momento apropriado contra o método utilizado para a tomada de declarações, nem demostrou a existência de qualquer prejuízo ao réu, não se há de falar em nulidade da prova ou em ofensa a princípios constitucionais. Do exposto, voto por negar provimento ao recurso” (fls. 4-5, e-doc. 12).



    No julgamento do agravo regimental em recurso especial interposto pelo agravante, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “(...) a parte agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (...) o Tribunal de Justiça considerou a prova válida, com base nos seguintes fundamentos: (i) os procedimentos foram realizados por dois profissionais capacitados (psicólogos), os quais permitiram que as vítimas relatassem de forma livre e espontânea o ocorrido, como na oitiva especial; (ii) foi oportunizada às partes a apresentação de quesitos em momento anterior ao da oitiva das vítimas, os quais foram devidamente respondidos pelos profissionais que realizaram as escutas; (iii) a defesa não se insurgiu em momento apropriado contra o método utilizado para a tomada de declarações; (iv) não houve a demonstração da existência de qualquer prejuízo ao réu (...) a parte recorrente, em seu recurso especial, limita-se a alegar a nulidade da prova, tendo em vista que não foram respeitados os ditames legais da escuta especializada, bem como em razão da violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório ao realizar-se a escuta da criança sem a participação da Defesa, nada falando acerca da preclusão, por não ter se insurgido no momento apropriado, bem como do fato de ter sido oportunizada às partes a apresentação de quesitos em momento anterior ao da oitiva das vítimas. Assim, a falta de impugnação dos referidos fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283/STF ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 4-6, e-doc. 42).



    6. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral.



     No agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à aplicação do Tema 660 da repercussão geral na origem. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



     Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VULNERAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, LIV E LV, E 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADIMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. ENUNCIADO 287 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente deve se desincumbir do ônus de impugnar adequada e especificamente todos os fundamentos do decisum objurgado que inadmite recurso extraordinário na origem, mercê do óbice consubstanciado no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 2. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 1.284.198-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2020).



    7. A alegação de ofensa ao inc. LVI do art. 5º da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.543-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 e 356/STF. 1. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.420-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024)”



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 5°, XL, LV; E 93, IX, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REITERAÇÃO DAS TESES DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF (...) VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.394.440-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    8. O exame das alegações do agravante, quanto à possível nulidade das oitivas realizadas por escuta especializada, exigiria a análise do conjunto probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 13.431/2017), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INVIABILIDADE DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.439.260-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.11.2023)”



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embriaguez ao volante. Intempestividade do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. 1. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 2. Ainda que fosse superado o óbice relativo à tempestividade do recurso extraordinário, observo que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.460.816-AgR, Relator o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 9.1.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. III - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. IV - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V - Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.461.361-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 7.12.2023).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora